Tribunal: TJDFT
Processo: 0710103-45.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA CUMPRIMENTO. ENTREGA DE PRODUTO SIMILIAR OU SUPERIOR. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Embargos de declaração opostos pela 1a ré/embargante nos quais aponta vício de omissão no acórdão, ao argumento de que, para o fiel cumprimento da obrigação de fazer a si imposta, far-se-ia necessária sua intimação pessoal, conforme prevê a súmula 410 do STJ. Também alega omissão quanto à possibilidade de coleta do produto que já está em posse do autor/embargado, o que poderia caracterizar enriquecimento sem causa.

3. Contrarrazões ao ID 48917114.

4. Ao ID 49414746, a 2a ré/embargada noticia o cumprimento da obrigação, mediante a entrega de um novo televisor ao autor/embargado, o qual, ao ID 49635833, confirmou tal informação. No ID 49804388, a despeito do cumprimento do acórdão, a embargante informa que persiste o interesse recursal, no que tange à coleta do equipamento defeituoso.

5. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.

6. Na hipótese, entendo não assistir razão à embargante. Isso porque, apesar de no item no 13 do acórdão deixar de constar disposição a respeito de intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer, houve fixação de prazo a partir do trânsito em julgado e uma nova TV já foi entregue ao embargado. Quanto à coleta do produto, razão não assiste à embargante, uma vez que o acórdão foi claro quanto à obrigatoriedade de o embargado restituir à embargante o aparelho de tv defeituoso. O próprio embargado já se manifestou no sentido de que o aparelho se encontra disponível para retirada, sendo dispensado qualquer provimento judicial nesse sentido, pois basta que as partes agendem entre si a remoção.

7. A respeito de eventual conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, o acórdão, de igual modo, fez menção expressa a tal possibilidade, o que, contudo, não se aplica à hipótese, pois a obrigação de fazer foi cumprida. No tocante à entrega de produto similar, razão também não assiste à embargante, diante do já mencionado adimplemento da obrigação. Quanto ao prazo para cumprimento, não há qualquer omissão, pois consta expressamente do acórdão e fixado em patamar razoável.

8. Na hipótese, portanto, não há qualquer vício a sanar e a decisão proferida por este colegiado, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice.

9. Embargos conhecidos e rejeitados.